Tribunal: CARF
Processo: 10611.000788/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2006
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA.
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria Aduaneira, foram revogados. Os artigos 73, II, c, 252, II, 238, § 1o, 89 e 110, II, dentre outros artigos do Regulamento Aduaneiro, foram alterados para evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir sobre as mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000788/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.252 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
OMR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2006
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA.
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados. Os artigos 73, II, “c”, 252, II, 238, § 1o, 89 e 110,
II, dentre outros artigos do Regulamento Aduaneiro, foram alterados para
evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir sobre as
mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado
como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do
desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos
termos do art. 106, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer o direito à restituição pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-34.980
(e-fls. 105/110), da 2a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 09/03/2016, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos das ementas que seguem transcritas:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000788/2007-02
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/09/2006
VISTORIA ADUANEIRA. DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO
IMPORTADOR.
Por disposição legal, havendo extravio e/ou avaria de mercadoria, o importador
é responsável pelo pagamento do imposto quando desiste da vistoria aduaneira.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 20/09/2006
TRÂNSITO ADUANEIRO DE ENTRADA. TRÂNSITO ADUANEIRO DE
PASSAGEM. MODALIDADES DISTINTAS.
O Trânsito Aduaneiro de Entrada e o Trânsito Aduaneiro de Passagem são
modalidades distintas de trânsito aduaneiro e não se confundem para aplicação
da não-incidência disposta no art.2o, inciso VIII, da Lei no 10.865/2004.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 20/09/2006
IMPORTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO IPI.
O Fato Gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI vinculado à
importação é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade quanto à decisão denegatória de
pedido
de
restituição
(IPI-R$16.863,80,
PIS-R$4.633,92,
COFINS-
R$21.759,30) por conta dos fatos adiante relatados.
A interessada solicitou o Regime Aduaneiro Especial de Trânsito Aduaneiro,
tendo por origem Porto Seco da DRF/Uruguaiana e destino o EADI – Usifast
Log. Industrial S/A, do Porto Seco de Betim-MG. A declaração de Trânsito
Aduaneiro no 06/0324568-4 que amparou a operação foi desembaraçada em
03/09/2006 com prazo de conclusão até o dia 08/09/2006.
Consta em Boletim de Ocorrência da Polícia Militar do Estado do Paraná (fls.
11-25), que o veículo do trânsito aduaneiro sofreu um acidente na BR-476, Km
242, e como conseqüência derramou a carga sobre o acostamento.
Após o acidente, foi registrado pela IRF/Curitiba/Seope, em 13/09/2006, a troca
de veículo e a colocação de novo lacre. Conforme consta no fluxo da DTA, o
veículo chegou ao seu destino em 14/09/2006.
Em 19/09/2006, após desistência de Vistoria Aduaneira (fl.73) nos termos do
art. 586 do Regulamento Aduaneiro, ocorreu a conclusão do Trânsito.
Posteriormente, a interessada promoveu, através da DI no 06/1128789-1, de
20/09/2006, o desembaraço de 50.000 mancais de virabrequim não montado
sem rolamento externo.
Em 10/04/2007, a importadora requereu restituição relativa aos tributos pagos
na importação da DI no 06/1128789-1, onde alega que houve avaria causada por
acidente no transporte das mercadorias tornando-as imprestáveis a sua
finalidade. Chamado a se pronunciar, a EDA/PORTO SECO/IRF/BHE,
responsável pela conclusão do Trânsito Aduaneiro e desembaraço da
importação, informou:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

“...constatamos que a carga realmente chegou avariada, o importador desistiu
da Vistoria Aduaneira, a conferência foi feita sobre rodas e a seguir foi
efetuado o desembaraço e a entrega da mercadoria ao importador.”
Subidos os autos à apreciação da Sra. Inspetora da Receita Federal do Brasil de
Belo Horizonte, esta proferiu decisão denegatória (fls.92-94), onde fundamenta
que a Interessada somente teria direito a restituição mediante retificação dos
valores recolhidos decorrente de processo de vistoria aduaneira.
Irresignada, a Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.96-
98) contra o ato decisório da IRF/Belo Horizonte, argumentando, em síntese,
que:
1. A decisão da Inspetoria deixou de considerar a comprovada destruição das
mercadorias em trânsito aduaneiro atestada através da DTA, do Boletim de
Ocorrência, das fotos anexas, e do Termo de Vistoria firmado pela Companhia
de Seguros Serra & Company;
2. o artigo 2o, VIII, da Lei no 10.865/2004, define que o PIS-Importação e o
Cofins-Importação não incide sobre bens acidentalmente destruídos em trânsito
aduaneiro de passagem:
“...faz jus a restituição do IPI na medida em que as mercadorias avariadas
jamais ingressaram em seu patrimônio, sendo imediatamente devolvidas
(acompanhadas de nota fiscal com destaque do imposto) à remetente, que, por
ser estabelecida no exterior, não poderá aproveitar o correspondente crédito.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/04/2016 (e-fl. 113), tendo
solicitado juntada ao processo de seu recurso voluntário em 18/05/2016 (e-fl. 115), conforme
peça de e-fls. 116/123, por meio do qual, após a narrativa dos fatos que ensejaram seu pedido de
restituição, reportou-se à decisão recorrida asseverando que “teve seu pedido de restituição
negado, tendo a autoridade julgadora de 1a Instância Administrativa deixado de considerar a
comprovada destruição das mercadorias”.
Contesta a recorrente que o fundamento normativo utilizado para fundamentar a
decisão (art. 109, inciso II do Regulamento Aduaneiro de 2002), o qual “extrapola a competência
designada pelo artigo 28 do Decreto Lei no 37/66 e exerce limitações a este último que, por sua
vez, concede o direito à restituição nos casos de extravio ou depreciação da mercadoria, sem
restringi-lo à exigência de vistoria aduaneira”.
Por fim, alega fato novo relativo à retroatividade da norma posterior mais
benéfica, não observado pela decisão de piso, violando o disposto no art. 106, inc. II, alínea “b”,
do CTN. É que, ao tempo do julgamento do colegiado a quo, já se encontrava em vigor o
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 6.759/2009, posteriormente modificado pelo
Decreto no 8.010/2013, que “extinguiu do Regulamento Aduaneiro a vistoria aduaneira e
dispensou a sua exigência para, dentre outros fins, a restituição de tributos nas hipóteses de
avaria ou extravio da mercadoria”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida, “de
modo que seja reconhecido o direito da Recorrente à restituição dos tributos pagos
indevidamente por avaria acometida às mercadorias importadas em trânsito aduaneiro, nos
termos da DI no 06/1128789-1”.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso expressamente se contrapôs à decisão recorrida, a qual, segundo alega a
recorrente, deixou “de considerar a comprovada destruição das mercadorias”. Combate também
o fundamento normativo utilizado para fundamentá-la, que teria “extrapolado a competência”
estatuída no diploma legal regente (DL no 37/1966), o qual não condiciona “o direito à
restituição nos casos de extravio ou depreciação da mercadoria ...à exigência de vistoria
aduaneira”. Por fim, alega a omissão do julgado recorrido quanto à aplicação retroativa de norma
mais benéfica, que passou a dispensar a vistoria aduaneira para o fim de restituição de tributos
nos caso de avaria ou extravio de mercadorias.
Pois bem.
A matéria foi objeto de recente julgamento pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta 3a Seção de Julgamento, de acordo com o seu Acórdão no 3301-011.576, da sessão de
24/11/2021, ocasião em que a turma acolheu, por unanimidade, o voto da relatora no sentido de
aplicação retroativa da norma alterada, não ao fundamento de ser mais benéfica ao contribuinte,
mas por se tratar de ato de natureza interpretativa. Transcrevo sua ementa bem como excerto do
voto da eminente relatora1:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2007
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA.
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados. Os artigos 73, II, “c”, 252, II, 238, § 1o, 89 e 110,
II, dentre outros artigos do Regulamento Aduaneiro, foram alterados para
evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir sobre as

1 A questão foi objeto de artigo publicado pela eminente relatora, Professora Liziane Angelotti Meira, no site
Consultou Jurídico, na coluna Território Aduaneiro, de 25/01/2022, motivado pela consulta deste relator, que
esclarece, de forma didática e minudente, as alterações procedidas no Regulamento Aduaneiro, aqui
analisadas:https://www.conjur.com.br/2022-jan-25/territorio-aduaneiro-avaria-importacao-discreta-faxina-
regulamento-aduaneiro
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado
como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do
desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos termos
do art. 106, I, do CTN.
(...)
A Recorrente alega basicamente no Recurso Voluntário que cumpriu seus
deveres e que não tem responsabilidade pelo perecimento da mercadoria.
No entanto, os aspectos que devem ser enfrentados aqui são outros: o objetivo
do Fisco na verificação da mercadoria e na realização da Vistoria Aduaneira,
bem como as alterações da legislação aduaneira
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados.1 Era o próprio Regulamento, não a lei, que
dispunha sobre a Vistoria Aduaneira. Conforme o artigo 650 do RA, a Vistoria
Aduaneira destinava-se a verificar a ocorrência de avaria ou extravio de
mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível.
No presente caso, não houve infração ao controle da importação, houve
perecimento da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro.
Note-se que, especificamente em relação ao imposto sobre a importação, o
artigo 73, II, “c”, do RA foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013 para retirar das
hipóteses de incidência do imposto a avaria, restando apenas o extravio. O
artigo 238, § 1o, do RA também foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013, para
não incluir na hipótese de incidência do IPI a avaria. O artigo 252, II, do RA, da
forma semelhante, foi alterado pelo mesmo Decreto para retirar do âmbito de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep/importação e da Cofins/importação
a avaria.
Cumpre mencionar também o artigo 89 e o artigo 110, II, alterados pelo Decreto
no 8.010/2013. O artigo 89 determina que, no caso de avaria, o interessado pode
solicitar que o valor aduaneiro da mercadoria seja reduzido proporcionalmente
ao prejuízo, para efeito de cálculo do imposto sobre a importação. No artigo
110, II, do RA continua a previsão de restituição de tributos no caso de avaria
ou extravio2, mesmo sem a vistoria aduaneira.
Nessa sistematização, houve ainda alterações nos artigos 570, § 1o-A, e 663 do
RA. Em ambos, o sentido foi de excluir responsabilidade tributária na hipótese
de avaria.
Portanto, é de se concluir que as alterações do Regulamento Aduaneiro foram
interpretativas, no sentido de evidenciar que os tributos incidentes na
importação devem incidir sobre as mercadorias que efetivamente adentrarem no
País, devendo ser considerado como base de cálculo o valor reduzido em função
de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter
efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.
Observe-se, então, que as alterações ocorridas se prestaram para evidenciar que
não há que serem exigidos os tributos incidentes sobre as mercadorias avariadas, “devendo ser
considerado como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do
desembaraço aduaneiro”.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

Com efeito, naquele caso julgado a vistoria foi procedida, tendo sido constatada o
integral perecimento da mercadoria, remanescendo em discussão apenas a questão da
responsabilização pelos tributos exigidos. É o que consta relatado no mencionado acórdão:
(...)
Trata o presente processo de responsabilização, em ato de vistoria aduaneira,
do transportador aéreo, por mercadoria perecível inutilizada por autoridade
sanitária, devido ao seu armazenamento inadequado desde a sua chegada ao
País.
Conforme relatado no Termo de Vistoria Aduaneira, a Fundação Faculdade de
Medicina importou, nos termos do conhecimento aéreo AWB 04563950574/I-
[AWB 01143465, as mercadoria a seguir relacionadas e com as seguintes
indicações de armazenamento na embalagem externa:
(...)
E a relatora bem pontuou que, em verdade, a solução da lide não passava pela
análise da responsabilização dos tributos devidos e sim da efetiva cobrança indevida daqueles,
ante às alterações procedidas no Regulamento Aduaneiro, que devem ser aplicadas ao caso em
julgamento em face da sua natureza interpretativa.
Na espécie que aqui se julga, como relatado, o importador assumiu o ônus de não
realizar o procedimento de vistoria aduaneira, então exigível, vindo a recolher os tributos
devidos na sua integralidade. Ocorre que, em que pese ter ocorrido o desembaraço aduaneiro das
mercadorias avariadas, aqui também está se tratando de mercadorias que acabaram por não
ingressar definitivamente no patrimônio do importador, que procedeu a sua integral devolução ao
remetente, em face da imprestabilidade decorrente das avarias ocorridas.
De fato, já por ocasião do protocolo do pedido de restituição o requerente tratou
de acostar ao autos as provas de que as mercadorias foram efetivamente devolvidas ao remetente.
Vejamos os fatos:
 O registro da DI no 06/1128789-1 foi procedido junto à repartição
alfandegária (IRF Belo Horizonte) do destino do trânsito aduaneiro
concedido na entrada das mercadorias no território nacional, em
20/09/2006 (e-fls. 04/08).
 O importador registrou a entrada das mercadorias em seu estabelecimento
por meio da sua nota fiscal no 63175, emitida em 26/10/2006, tendo nela
consignado,
no
campo
“Dados
Adicionais”:
“mercadoria
danificado/avariado quando transporte do porto até adquirente cf
ocorrência 1E/0216/2006 que ora serão devolvidas cf DI 06/1128789-1
PIS:4.633,93/COFINS:21.759,31” (e-fl. 9).
 A devolução foi procedida conforme nota fiscal no 63179, emitida no
mesmo dia 26/10/2006 (e-fl. 10).
 Às e-fls. 11/25 encontram-se acostados cópias dos boletins de ocorrência,
acompanhados de declarações do condutor do veículo e de duas
testemunhas, assim como fotos da carga avariada.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido intimou o contribuinte, nos
seguintes termos (e-fl. 46):
1. informar se:
a) houve formalização de pedido de vistoria aduaneira para as mercadorias
objeto da declaração de importação (DI) n° 06/1128789-1 ;
b) houve vistoria aduaneira de ofício
c) a devolução ao remetente, conforme informação de folha n° 1, foi objeto de
declaração de despacho de exportação (DDE) ou de declaração simplificada de
exportação (DSE); e
d) foi protocolizado pedido de retificação de DI.
Caso afirmativo, apresentar documentação comprobatória.
2. outras informações que permitam melhor elucidar o pedido apresentado
também deverão ser apresentadas.
Em resposta, a intimada prestou as seguintes informações (e-fls. 52/53):
a) não houve formalização de pedido de vistoria aduaneira;
b) não houve vistoria aduaneira de ofício;
c) as mercadorias devolvidas ao remetente foram entregues diretamente ao
transportador responsável pela sua remessa original (contratado pela
remetente – GKN Sinter Metais de Argentina), não sendo do seu
conhecimento a realização de declaração de despacho de exportação (DDE)
ou de declaração simplificada de exportação (DSE);
d) não foi protocolizado pedido de retificação de DI.
Adicionalmente, em conformidade com o item 02 do Termo de Intimação Fiscal
em referência, e tendo por objetivo reforçar a procedência do presente pedido, a
contribuinte requer seja juntada aos autos cópia da decisão proferida pelo
Estado de Minas Gerais no PTA n.° 16.000165068-01, em que é reconhecido o
seu direito à restituição do valor correspondente ao ICMS incidente sobre a
mesma importação em análise (DI 06/1128789-1).
Consideradas as informações prestadas pela intimada, bem como os termos da
legislação regente, referida autoridade, antes de decidir acerca do pedido, solicitou a
manifestação do recinto alfandegado que desembaraçou as mercadorias, nos seguintes termos
conclusivos (e-fl. 58):
Considerando que o importador/interessado alegou que as mercadorias sofreram
avarias em decorrência de acidente rodoviário (apesar de não ter havido vistoria
aduaneira), solicitamos manifestação da EDA/PORTO SECO/TRF/BHE
(recinto alfandegado de desembaraço das mercadorias - canal vermelho) quanto
a eventuais protesto formalizado pelo importador (§único do art. 111, acima) e
anotações de iniciativa do depositário quanto às condições de armazenagem da
carga, e outras informações que possam melhor esclarecer o pedido
apresentado.
E, após anexar ao processo “cópias autenticadas dos documentos arquivados pela
Permissionária referentes à Declaração de Importação no 06/1128789-1, de 20/09/2006, a qual é
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

objeto do pedido de restituição formulado à fl.01”, a autoridade consultada manifestou-se nos
seguintes termos (e-fl. 85):
Ressaltamos o documento de fl. 68, a cópia do certificado de Desembaraço para
o Trânsito Aduaneiro no qual o Importador efetuou a desistência de Vistoria
Aduaneira nos termos do artigo 586 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n° 4.543, de 26/12/2002:
Art. 586. Poderá ser dispensada a realização da vistoria se o importador
assumir a responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação e das
penalidades cabíveis.
Parágrafo único. A desistência implicará perda de beneficio de isenção ou de
redução do imposto, na proporção das mercadorias contidas em volumes
extraviados.
Da análise da documentação mencionada constatamos que a carga realmente
chegou avariada, o importador desistiu da Vistoria Aduaneira, a conferência foi
feita sobre rodas e a seguir foi efetuado o desembaraço e a entrega da
mercadoria ao importador.
Por fim, após confirmar o efetivo recolhimento dos tributos registrados na
mencionada DI, a autoridade responsável pela análise do pedido de restituição conclui seu
parecer nos seguintes termos (e-fls. 93/94):
O fato gerador do imposto sobre produtos industrializados (IPI) é o
desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei n° 4.502, de
1964, art. 2°). Em consulta ao sistema SISCOMEX (folha n° 84), verificamos
que, em 20/09/2006, houve o desembaraço, não constando qualquer menção ao
fracionamento do mesmo, ou seja, a totalidade da carga foi desembaraçada.
Portanto, a base de cálculo do imposto e os respectivos valores devido e
recolhido não sofreram alteração, prevalecendo os valores informados na folha
n° 81. Portanto, não há que se cogitar em possibilidade de deferimento de
restituição do IPI.
Para efeito de cálculo, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições
Pis- Importação e Cofins-Importação na data do registro da declaração de
importação de bens submetidos a despacho para consumo, conforme o inciso I
do art. 4°, da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004. A DI no. 06/1128789-1 foi
registrada em 20/09/2006, e, portanto, as contribuições foram apuradas nesta
data. Houve recolhimento nos valores de R$4.633,93 e R$21.759,31
(respectivamente), os quais somente poderiam ser alterados mediante
retificação, originada, neste caso, se decorrente de vistoria aduaneira que,
conforme acima esclarecido pela interessada, não ocorreu. Assim, também
relativamente à Pis-Importação e à Cofins-Importação, não há que se cogitar em
possibilidade de deferimento de restituição.
De outra banda, vejamos como a matéria restou enfrentada pela decisão recorrida,
conforme excertos pertinentes trazidos à transcrição:
Da Desistência da Vistoria Aduaneira e suas conseqüências
(...)
Conforme o Regulamento Aduaneiro, vigente à época da importação, a vistoria
aduaneira é o procedimento aplicável para apuração da responsabilidade por
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

extravio ou avaria de mercadoria importada. Outrossim, apurado falta ou
extravio, em “vistoria aduaneira”, nasce o direito à restituição dos impostos
pagos indevidamente pelo importador.
Não vinga a alegação que o ato denegatório do pedido de restituição deixou de
considerar a efetiva destruição das mercadorias, pois, no presente caso, caberia
a realização da vistoria aduaneira para apurar responsabilidade e abrangência
dos danos, porém o importador firmou desistência (fl.73). Como consequência,
assumiu o ônus decorrente, qual seja, responsabilidade pelo pagamento dos
tributos devidos na importação
(...)
Do PIS-Importação e COFINS-Importação
(...)
À vista das prescrições legais acima reproduzidas, não resta dúvida de que a
modalidade de trânsito a que a impugnante submeteu suas mercadorias é do tipo
trânsito aduaneiro de entrada e não de passagem como alega. Equivoca-se a
recorrente em sua interpretação e na definição do que vem a ser o trânsito
aduaneiro de passagem. A própria DTA 06/0324568-4 demonstra, de forma
inconteste, em seu cabeçalho, onde consta “Tipo: MIC-DTA-ENTRADA”.
Assim, não há como se acatar o argumento trazido pela solicitante.
Do IPI na importação
(...)
Verifica-se que a DI no 06/1128789-1 foi desembaraçada em 20/09/2006 em sua
totalidade, após a desistência do procedimento de Vistoria Aduaneira por parte
do contribuinte (fl.73).
Não há que se cogitar a pretensão, pois o fato gerador do IPI é o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira e não o efetivo ingresso da
mercadoria no patrimônio da empresa.
Como se vê, essencialmente, o fundamento para o indeferimento do pedido, bem
como da manifestação de inconformidade, foi a desistência do procedimento de vistoria, então
exigível pela normatização do Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos analisados
(Decreto no 4.543/2002). E, como alhures esposado, tal óbice restou superado pelas alterações
regulamentares supervenientes, que devem ser aplicadas retroativamente ao caso em julgamento
com fulcro no que dispõe o art. 106, inciso I, do CTN, verbis:
Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(...)
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
reconhecer o direito à restituição pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.252 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000788/2007-02

Fl. 261
DF CARF MF
Original